Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700460-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HORACIO EDUARDO GOMES VALE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO FORMULADO AO FINAL DAS CONTRARRAZÕES SEM CAUSA DE PEDIR A ELE CORRELATA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO E CONTRATAÇÃO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇO DE NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE (STF – TEMA 725). ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO VERIFICADA. TRANSUBSTANCIAÇÃO DA NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso de apelação da parte autora. Formulação de pedido ao final, sem que houvesse exposição dos fundamentos com base nos quais o apelado entende não ser hipótese de conhecimento do apelo. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. O julgador está vinculado ao pedido, consoante os arts. 141 e 492, ambos do CPC. O primeiro dispõe que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas”. O segundo, por sua vez, estabelece ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Mácula não há no julgado que examinou, de modo fundamentado, o conjunto da postulação e das provas reunidas nos autos e considerou todos os elementos relevantes para a solução da controvérsia trazida a conhecimento do Poder Judiciário, mas chegou à conclusão que desatende aos interesses da parte autora/apelante. 2.1. O juiz é o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes, porquanto investido de poder jurisdicional para, por meio do devido processo legal, declarar o direito, promover um acertamento entre os contendores e resolver a lide submetida a julgamento. A assertiva posta pela e. julgadora de ser desnecessária a produção de outras provas à formação de seu convencimento afasta, por completo, o alegado cerceamento de defesa, bem como desqualifica o argumento de que ofensa houve ao exercício do contraditório. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa rejeitada. 3. O art. 373, I, do CPC impõe, como regra, que o autor faça prova do fato constitutivo de seu direito. O § 1o do mesmo artigo 373 prevê que, excepcionalmente, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 4. Não se cuidando de hipótese autorizativa da inversão do ônus da prova, prevalece a regra geral, com o que cumpre ao demandante provar que as terceirizações levadas a efeito pela Administração consistiram em provimento de demandas efetivas e em caráter permanente do apelado em substituição à execução direta pelo pessoal da sociedade de economia mista. À míngua de prova, inadmissível reconhecer ilicitude na conduta atribuída à ré. 5. O candidato aprovado em concurso para o cargo público de advogado não titulariza direito subjetivo à nomeação e à contratação, quando a) classificado fora do quantitativo de vagas disponíveis para o cargo a que concorreu; b) não demonstra preterição por posterior convocação, para contratação, de outros candidatos habilitados; e c) não comprova a abertura de novo certame nem o preenchimento dos mesmos empregos vagos por participantes de outros concursos públicos eventualmente realizados. Entendimento que guarda conformidade a julgado com repercussão geral do Pleno do e. STF no RE 831.311. 6. Não há ilicitude na só terceirização de serviços, mesmo que essenciais, conforme orientação firmada, com repercussão geral, pelo e. STF no RE 958.252. A contratação temporária de prestadores de serviços não implica, por si só, preterição de candidatos aprovados e classificados em certame público, mas fora do limite de vagas oferecidas, notadamente quando não comprovado que os serviços contratados se destinam a atender, em caráter permanente e de modo substitutivo da execução direta por concursados de empresa estatal, demandas efetivas da sociedade de economia mista. 7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V, e VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 4o, inciso II, 357; inciso I, 373, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, e à Súmula vinculante no 43, afirmando que o termo da transação realizada entre o Ministério Público e a parte recorrida, judicialmente homologado, em que o Banco de Brasília S/A ficou obrigado a realizar o preenchimento de vagas para o cargo de advogado, possui força de decisão irrecorrível, fazendo coisa julgada material que beneficia o recorrente, de modo que, em seu entendimento restou demonstrado o fato constitutivo do seu direito. Acrescentando que entendimento contrário ofenderia a coisa julgada. c) artigo 926 do Estatuto Processual vigente, asseverando que os temas 784 e 725, ambos do STF teriam sido aplicados de forma inadequada ao caso em exame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V, e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 3o, 4o, inciso II, 357; inciso I, 373, 506, 507, 508 e 926, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “o autor/apelante obteve classificação inicial em 30o lugar (Id 49404116), não tendo sido, portanto, aprovado no limite de vagas previstas no edital aberto para preenchimento de 01 (uma) vaga com finalidade de contratação imediata. Não tem, portanto, direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de nomeação e contratação para o cargo a que concorreu” (ID 54576826); “a situação pessoal narrada pelo autor/apelante não se amolda a nenhuma daquelas estabelecidas pelo c. STF para reconhecimento de direito subjetivo à nomeação, ou melhor, no caso concreto, à contratação, porque ele foi aprovado e classificado fora do quantitativo de vagas disponíveis para o cargo a que concorreu. Além disso, não houve comprovação de ele ter sido preterido em eventuais convocações posteriores de candidatos habilitados para contratação e não se cogitou da abertura de novo certame e preenchimento dos mesmos empregos vagos por participantes de outros concursos públicos acaso realizados” (ID 54576826); “o apelante não logrou comprovar a ocorrência de quaisquer das situações reconhecidas pelo STF como autorizadoras da nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas preestabelecidas no certame, as quais se verificam quando: (i) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (iii) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Não tem o autor/apelante, portanto, direito subjetivo à nomeação e contratação pretendida” (ID 54576826). Assim, o exame da tese recursal, tal como colocada, é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada afronta ao enunciado 43 da Súmula Vinculante do STF, igual sorte colhe o especial, porquanto “a interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, ‘a’ da CF/88” (AgInt no AREsp n. 2.348.443/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017